Tribunal: TJDFT
Processo: 0728764-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. Do cotejo dos documentos apresentados, revela-se crível a assertiva do agravante de que está impossibilitado de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o próprio sustento e de sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.